Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707029-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFFONSO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo executado Affonso Gomes da Silva contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos n. 0740613-80.2022.8.07.0001, id 174668799) que, na execução de título extrajudicial, deferiu o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, conforme os seguintes termos: “Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencido de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em 15/09/2021, através da emissão, pela parte executada, de Cédula de Crédito Bancário em razão de empréstimo contraído. O executado usufruiu do serviço prestado e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. A declaração de Imposto de Renda da parte executada, com a respectiva comprovação de renda mensal (id.152017760), demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado AFFONSO GOMES DA SILVA - CPF/CNPJ: 217.729.673-00, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito exequendo. 1. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados através da consulta ao sistema SISBAJUD, e para que informe os dados de conta bancária de destino dos depósitos a serem empreendidos pela fonte pagadora. Ressalte-se que, caso o patrono do exequente não possua poderes para dar e receber quitação, deverá indicar conta de titularidade do(a) exequente. 1.1. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Diretoria de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados; Endereço: Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900 Câmara dos Deputados, Anexo I, 3o andar, salas 301/303, Brasília-DF, CEP 70160-900; E-mail: drh@camara.gov.br ; Telefone: (61) 3216-7000 / 3216-7001), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 1.1.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0740613-80.2022.8.07.0001. 2. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se-o pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 3. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a transferência dos valores depositados para conta indicada pelo exequente, tão logo seja comunicado o depósito pelo órgão empregador/fonte pagadora. 4. Deverá a parte exequente informar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos. 5. Decorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC. Confiro a presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. Intimem-se.” Assevera o agravante que, apesar de jurisprudência atual reconhecer a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, essa relativização somente pode incidir quando não comprometer a subsistência e a dignidade do executado. Aponta que, após os descontos, percebe remuneração mensal de R$ 2.067,49 (dois mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo que esse valor está comprometido com sua subsistência e de sua família, não lhe sobrando renda para compor as demais despesas ao longo do mês. Destaca não ser servidor público, mas somente funcionário comissionado, tendo companheira, dois filhos e enteada, os quais dependem dele, portanto, a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário irá afetar diretamente sua família. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade suspender a decisão agravada, até o julgamento deste agravo de instrumento. Alternativamente, requer a concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja reduzida a penhora para 10% (dez por cento) dos proventos do agravante. No mérito roga pela confirmação da liminar e pelo provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Para a conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. O agravante apresenta contracheque do mês de janeiro de 2024 demonstrando que seu rendimento líquido perfaz o valor de R$ 2.067,49 (dois mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) (id 56139409), bem como comprova ter dois filhos menores (id 56139411), além de indicar despesas ordinárias. Acosta ainda nos autos demonstrativos de alguns desses dispêndios (id 56139410, 56137808 e 56137807). Nesse diapasão, importa relevar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, a fim de resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que preserve a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, mas deve respeitar a dignidade do devedor, razão pela qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Deve-se ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. De forma que o pedido para conceder a medida liminar apontou concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação a amparar a pretensão recursal do agravante, sobretudo, em face da situação fática do executado/agravante. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão recorrida de penhorar a quantia 30% (trinta por centos) dos rendimentos líquidos do agravante e deferir o pedido subsidiário rogado neste recurso. Assim, concluo que a penhora de dez por cento (10%) sobre a renda líquida do agravante mostra-se suficiente para garantir a sua subsistência digna. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso pleiteado de forma subsidiária para reduzir o percentual de 30% (trinta por cento) para o patamar de 10% (dez por cento) da penhora do salário líquido do agravante a ser realizada mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. Comunique-se ao Juízo de origem para que determine a suspensão dos descontos para doravante incidir o percentual supracitado. Intime-se o agravado para que, requerendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Dispensadas as informações. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital